Tribunal: TJSP
Processo: 1014113-15.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP - PROCEDÊNCIA - Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas -Inocorrência - Aplicação de multa por sociedade de economia mista - Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal - Ato sancionador que deriva

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP - PROCEDÊNCIA - Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas -Inocorrência - Aplicação de multa por sociedade de economia mista - Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal - Ato sancionador que deriva do poder de coerção dos entes públicos - Poder de polícia indelegável - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Apelo desprovido.